Tribunal: STJ
Processo: 0042737-76.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956514 - RJ
(2025/0204403-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ROSANGELA SCALISE SCHINDLER BARBOSA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: CAMILA SCHINDLER BARBOSA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: EDUARDO OLIVEIRA MACHADO DE SOUZA ABRAHÃO -
RJ167462
VICTOR DE SOUSA SOARES - RJ184151
THIAGO PALRINHAS PINTO - RJ236893
LUANA XAVIER ROCHA - RJ254753
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: THAIS RAMOS ESTRELLA BRANCO - RJ238757
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. DO CPC/2015.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
/STJ.
3/2016
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54905276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: f30d2aa8-3252-4428-bf92-17dc7c217788

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54905276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: f30d2aa8-3252-4428-bf92-17dc7c217788

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956514 - RJ
(2025/0204403-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ROSANGELA SCALISE SCHINDLER BARBOSA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: CAMILA SCHINDLER BARBOSA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: EDUARDO OLIVEIRA MACHADO DE SOUZA ABRAHÃO -
RJ167462
VICTOR DE SOUSA SOARES - RJ184151
THIAGO PALRINHAS PINTO - RJ236893
LUANA XAVIER ROCHA - RJ254753
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: THAIS RAMOS ESTRELLA BRANCO - RJ238757
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. DO CPC/2015.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
/STJ.
3/2016
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54284849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:46
Código de Controle do Documento: 46a5e75e-ee04-4417-919d-54d307bbe838

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 1175-1176):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO AOS
SUCESSORES
DA
FALECIDA
SÓCIA
DA
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA DEVEDORA. PARALISAÇÃO PROCESSUAL SEM
CULPA
DA
PARTE
EXEQUENTE.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PELA
INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO. EXAME DE PROVA. CPC/2015.
INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 – devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
CPC/2015,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2 . Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do quando o órgão CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
3. Não se reconhece a ocorrência da prescrição intercorrente, na
hipótese em que o processo executivo ficar paralisado em razão de
inércia do Poder Judiciário, sem culpa da parte exequente. Precedentes.
4. No caso dos autos, considerado o delineamento fático descrito pelo.
órgão julgador , nota-se a Súmula 7 do STJ como óbice ao a quo
conhecimento do especial, pois, sem o reexame de prova, não há como
se rever o acórdão que decidiu pela inexistência da prescrição
intercorrente.
5. Agravo interno não provido.
O embargante sustenta que o acórdão embargados contém os
seguintes vícios: i) incorreu em evidente omissão à contrariedade ao
§ 3o, do CPC indicada pelo ora embargante; evidente a
art. 1.021,
nulidade incorrida pelo acórdão recorrido (fls. e-STJ
e
),
76/81
97/100
no que tange à violação ao
§3o, do CPC, conforme a
art. 1.021,
jurisprudência deste e. STJ; ii) quedou-se silente quanto à evidente
ofensa ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (a) a
aplicação do precedente formado por este e. STJ no
(Temas no 566 a
); (b) o contexto que
REsp no 1.340.553/RS
571/STJ
Documento eletrônico VDA54284849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:46
Código de Controle do Documento: 46a5e75e-ee04-4417-919d-54d307bbe838

permitiria a aplicação da
ao presente caso; e (c) os
Súmula no 106/STJ
motivos pelos quais entendeu aplicável a
em
Súmula no 106/STJ
detrimento dos Temas no 566 a
); iii) não observou que a
571/STJ
matéria objeto do recurso especial (fls. e-STJ
) é de cunho
104/127
estritamente jurídico e todos os fatos necessários para a análise das
razões recursais já se encontram delimitadas pelo próprio acórdão, de
modo que não há qualquer necessidade de revolvimento fático
probatório; iv) omissão às teses fixadas nos Temas nos 566 a
;
571/STJ
v) omissão ao necessário reconhecimento da prescrição intercorrente
nessa hipótese; vi) o acórdão de fls. e-STJ
nada disse acerca
1175/1182
do dissídio jurisprudencial.
Com impugnação.
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado expôs com clareza a razão pela qual negou
provimento ao agravo interno, tendo consignado: não há violação dos
arts. 489 e 1.022 do
quando o órgão julgador, de forma clara
CPC/2015
e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do
acórdão embargado; não se reconhece a ocorrência da prescrição
intercorrente, na hipótese em que o processo executivo ficar paralisado
Documento eletrônico VDA54284849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:46
Código de Controle do Documento: 46a5e75e-ee04-4417-919d-54d307bbe838

em razão de inércia do Poder Judiciário, sem culpa da parte exequente;
e, considerado o delineamento fático descrito pelo órgão julgador , nota-
se a Súmula 7 do STJ como óbice ao a quo conhecimento do especial,
pois não há como se rever o acórdão recorrido sem o reexame de prova.
Destarte, analisando as razões apresentadas pela embargante, nota-
se inexistir qualquer vício a ser sanado no julgado embargado,
considerando que o acórdão pronunciou-se de modo coeso e preciso
acerca da controvérsia.
Frisa-se, por oportuno, que nos termos do Tema n.
"o §
1.306/STJ,
3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos
da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
" (grifo nosso), o
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
que ocorreu no presente caso.
Quanto à alegada ocorrência da prescrição intercorrente, o acórdão
recorrido apresentou fundamentação clara, no sentido de que o acórdão
proferido na origem refletia o mesmo entendimento do jurisprudência
do STJ (
repetitivo, relator Ministro Herman B
REsp n. 1.201.993/SP,
enjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe de

8/5/2019,
12/12/2019;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 810.547/RS,
Turma, julgado em
DJe de
Aglnt no REsp n.
14/6/2022,
20/6/2022;
2.169.82
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
l/RJ,
Turma,
julgado em
DJEN de
Aglnt nos EDcl no
24/2/2025,
27/2/2025;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.135.879/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
26/8/2024,
30/8/2024)
Por fim, segundo entendimento desta Corte, a inadmissão do
recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III,
, da
a
Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo
legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese (
.
Súmula n. 7/STJ)
Documento eletrônico VDA54284849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:46
Código de Controle do Documento: 46a5e75e-ee04-4417-919d-54d307bbe838

Como se nota, sob o pretexto de que há omissões no acórdão
embargado, a embargante objetiva, por via transversa, alterar o
resultado do julgado embargado promovendo novo julgamento da causa,
o que se mostra inviável em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE
INTEGRAL IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o
do
destinam-se os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração a corrigir no julgado eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
2. Constata-se da pretensão recursal um confronto de versões, isto é,
enquanto o aresto embargado concluiu que os fundamentos da decisão
de admissibilidade do recurso especial não estariam integralmente
impugnados, a parte embargante busca demonstrar que houve o
completo rebate aos alicerces da decisão.
3. Essa circunstância não autoriza o manejo dos embargos de
declaração, pois cuida-se de pretensão de reapreciação meritória, não de
integração do julgado por meio do legítimo afastamento dos vícios de
omissão, contradição, obscuridade, erro material.
4. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a
utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de
matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de
recurso extraordinário.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.821.279/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.
Assim, ausentes os requisitos autorizadores dos embargos de
declaração, não cabe, nesta sede, rediscutir o entendimento adotado pelo
acórdão ora hostilizado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA54284849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:46
Código de Controle do Documento: 46a5e75e-ee04-4417-919d-54d307bbe838

É como voto.
Documento eletrônico VDA54284849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:46
Código de Controle do Documento: 46a5e75e-ee04-4417-919d-54d307bbe838

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.956.514 / RJ
Número Registro: 2025/0204403-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00427377620248190000
01497486520048190001
1497486520048190001
202524502919
427377620248190000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROSANGELA SCALISE SCHINDLER BARBOSA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: CAMILA SCHINDLER BARBOSA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: EDUARDO OLIVEIRA MACHADO DE SOUZA ABRAHÃO -
RJ167462
VICTOR DE SOUSA SOARES - RJ184151
THIAGO PALRINHAS PINTO - RJ236893
LUANA XAVIER ROCHA - RJ254753
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : THAIS RAMOS ESTRELLA BRANCO - RJ238757
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ROSANGELA SCALISE SCHINDLER BARBOSA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: CAMILA SCHINDLER BARBOSA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: EDUARDO OLIVEIRA MACHADO DE SOUZA ABRAHÃO -
Documento eletrônico VDA54843120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:35
Código de Controle do Documento: a1b42cb1-7cc3-4f09-bbbe-7ef40c4d484a

RJ167462
VICTOR DE SOUSA SOARES - RJ184151
THIAGO PALRINHAS PINTO - RJ236893
LUANA XAVIER ROCHA - RJ254753
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : THAIS RAMOS ESTRELLA BRANCO - RJ238757
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:35
Código de Controle do Documento: a1b42cb1-7cc3-4f09-bbbe-7ef40c4d484a